Tribunal: TJES
Processo: 5000606-54.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-54.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SEBASTIAO OSMAR FINOTI e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA PRESTADA POR TERCEIROS EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural de 3,6 hectares.

O bem fora oferecido em garantia hipotecária pelos recorridos (pais e sogros dos sócios da empresa devedora).

A recorrente sustenta a validade da penhora em razão da oferta voluntária do bem e da presunção de proveito econômico da entidade familiar, diante do vínculo de parentesco entre os garantidores e os sócios da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e do bem de família pode ser afastada quando o imóvel é oferecido em garantia real por terceiros (familiares) em benefício de dívida contraída por pessoa jurídica, sem a demonstração de que o proveito econômico reverteu em favor da entidade familiar dos proprietários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável para o pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, conforme assegurado pelo inciso XXVI do art. 5º da CF/1988.

4)
A exceção à impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 3º da Lei nº 8.009/1990 se restringe às hipóteses em que a dívida fora constituída em benefício da própria entidade familiar (Tema 1.261/STJ).

5)
No caso de garantia prestada por terceiros que não integram o quadro societário da empresa devedora, recai sobre o credor o ônus de provar que o crédito se reverteu em proveito dos garantidores, o que não ocorreu, restando caracterizada a impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural é norma de ordem pública e a oferta em garantia hipotecária não implica renúncia à proteção legal, salvo se comprovado benefício direto à entidade familiar.

2. Segundo o inciso V do art. 3º da Lei nº 8.009/1990 e o Tema 1.261 do STJ, é impenhorável o imóvel dado em garantia por terceiros que não sócios da devedora quando o credor não demonstra que o débito se reverteu em proveito da família dos garantidores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, inciso XXVI do art. 5º; Lei nº 8.009/1990, inciso V do art. 3º; Lei nº 8.629/1993, inciso II do art. 4º; CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.261 (REsp nº 1.935.563/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2023).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à verificação da impenhorabilidade de imóvel rural oferecido em garantia hipotecária por terceiros, pais e sogros dos sócios da empresa devedora, à luz da proteção constitucional da pequena propriedade rural e da tese firmada no Tema 1.261 do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, a pequena propriedade rural, definida em lei e trabalhada pela família, goza de proteção constitucional de impenhorabilidade para o pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, nos termos do inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal.

Sob esse prisma, a proteção conferida ao bem de família e à pequena propriedade rural é norma de ordem pública, visando assegurar o direito fundamental à moradia e o mínimo existencial, de modo que a oferta do bem em garantia hipotecária não implica, por si só, renúncia automática a tal proteção.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, consolidado no
Tema
1.261
, a saber:

“
I) A exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar;

II) Em relação ao ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar.”

(REsp n. 1.935.563/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2023, DJe de 15/12/2023 - Tema 1261)

Na hipótese, resta incontroverso que o imóvel possui área de 3,6 hectares, sendo o módulo fiscal da região de 18 hectares, o que o enquadra como pequena propriedade rural por possuir dimensão inferior a 4 módulos fiscais, conforme o inciso II do art. 4º da Lei n.º 8.629/93.

Ademais, os garantidores hipotecários não integram o quadro societário da devedora principal, figurando como terceiros estranhos à relação empresarial.

Nesse contexto, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar que o crédito disponibilizado à pessoa jurídica reverteu em benefício direto da unidade familiar dos garantidores.

Todavia, colhe-se da instrução processual que o empréstimo fora destinado exclusivamente ao fomento da atividade empresarial de terceiros, inexistindo elemento que demonstre o incremento patrimonial ou proveito econômico dos apelados.

No mesmo sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DE ALGUNS REQUERIDOS RECONHECIDA, SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM SEDE DE JUÍZO RESCINDENTE. I. CASO EM EXAME
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedidos julgados improcedentes em sede de Juízo Rescindente, com a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-se o Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa da presente Ação Rescisória, na forma do § 2º, do artigo 85, do referido Diploma Legal, e, por fim, relativamente ao depósito realizado pelo Requerente em cumprimento à regra inserta no inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil, determinando-se a sua conversão em multa em favor dos Requeridos, diante do julgamento à unanimidade de Votos, conforme exigido pelo aludido dispositivo legal. Tese de julgamento: 1. A intempestividade da Contestação de um dos réus não gera efeitos da revelia quando outro réu apresenta Contestação tempestiva, conforme artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, além do que tais efeitos não se aplicam em sede de Ação Rescisória. 2. O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a Pessoas Jurídicas apenas mediante comprovação de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e a Pessoas Naturais sob presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser feita a qualquer tempo, caso não tenha sido objeto de decisão anterior, pois se trata de matéria de ordem pública, não configurando inovação recursal sua arguição em sede de Apelação Cível.
4. O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel dado em garantia, quando não demonstrado benefício direto à entidade familiar, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, não caracterizando violação manifesta à norma jurídica apta a autorizar a rescisão do julgado.
[...]

(5001689-29.2022.8.08.0000 Ação Rescisória NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Reunidas - 1º Grupo Cível Tribunal de Justiça Julg: 25/04/2025)

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que o vínculo de parentesco, isoladamente, não autoriza a presunção de benefício à entidade familiar dos garantidores, especialmente quando a prova oral reforça que a garantia fora prestada por mera liberalidade e auxílio a familiares.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a veba honorária para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.